Tribunal: TJSP
Processo: 2348294-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial e Imposto Territorial e Contribuição de Melhoria dos exercícios de 2008 e 2009. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, eis que deve ser observada a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra primazia. Insurgência da Municipalidade. Recurso prejudicado. Caso concreto em que o título se mostra viciado,

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Imposto Predial e Imposto Territorial e Contribuição de Melhoria dos exercícios de 2008 e 2009. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel, eis que deve ser observada a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra primazia. Insurgência da Municipalidade. Recurso prejudicado. Caso concreto em que o título se mostra viciado, não viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não aponta a fundamentação legal específica dos consectários legais. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, III, da Lei 6830/80 e no art. 202, III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, IV e § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.